Tribunal: STJ
Processo: 0454243-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053321 - SP(2025/0454243-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RODOLFO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. CITAR
TIPO DE PRISÃO OU OUTRA MEDIDA. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, visto que
a prisão se encontra suficientemente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o
agravante teria resistido à abordagem policial de
forma violenta, desferindo socos e chutes, proferindo
insultos, mordendo o antebraço de um dos agentes e,
ainda, tentando subtrair a arma de fogo de um policial,
o que evidencia elevado grau de agressividade contra
servidores no exercício de suas funções públicas.
3. Além disso, segundo consignado pelo Juízo de
primeiro grau, há o risco concreto de reiteração
delitiva, uma vez que o réu possui outros registros
criminais em sua folha de antecedentes, incluindo
ameaça, resistência, lesão corporal em contexto de
violência doméstica e furto, o que revela um histórico
de comportamento antissocial e voltado à prática de
delitos.
Documento eletrônico VDA54714677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ff195ee-ddba-45c6-9bf9-448246bf9ddb

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar,
não se mostram adequadas ou suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ff195ee-ddba-45c6-9bf9-448246bf9ddb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053321 - SP(2025/0454243-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RODOLFO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. CITAR
TIPO DE PRISÃO OU OUTRA MEDIDA. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, visto que
a prisão se encontra suficientemente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o
agravante teria resistido à abordagem policial de
forma violenta, desferindo socos e chutes, proferindo
insultos, mordendo o antebraço de um dos agentes e,
ainda, tentando subtrair a arma de fogo de um policial,
o que evidencia elevado grau de agressividade contra
servidores no exercício de suas funções públicas.
3. Além disso, segundo consignado pelo Juízo de
primeiro grau, há o risco concreto de reiteração
delitiva, uma vez que o réu possui outros registros
criminais em sua folha de antecedentes, incluindo
ameaça, resistência, lesão corporal em contexto de
violência doméstica e furto, o que revela um histórico
de comportamento antissocial e voltado à prática de
delitos.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar,
não se mostram adequadas ou suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLFO RODRIGO
DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão de fls. 105-112, que não conheceu do
, por ser sucedâneo de recurso próprio, e afastou ilegalidade
habeas corpus
flagrante na prisão preventiva, mantida com base na garantia da ordem pública,
na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o
deve
habeas corpus
ser admitido, pois o processamento do recurso próprio prolongaria o
constrangimento ilegal e exige tutela urgente.
Argumenta que a conversão do flagrante em preventiva ocorreu de
ofício na audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público, em
violação ao
do CPP.
art. 311
Defende que o decreto prisional não apresenta fundamentação
concreta, apoiando-se na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem
demonstração do periculum libertatis.
Expõe que o agravante é primário, possui residência fixa, convive com
a mãe e exerce trabalho lícito, o que afasta risco à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, permitindo medidas cautelares diversas.
Alega desproporcionalidade da medida extrema e violação ao princípio
da homogeneidade, afirmando que, em eventual condenação, o regime inicial
não seria fechado, sendo cabíveis medidas do
do CPP.
art. 319
Requer, ao final, a reconsideração da decisão e a concessão da
ordem, com expedição de alvará de soltura e aplicação de cautelares diversas
da prisão.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

Conforme consta da decisão agravada, a prisão preventiva do
agravante foi decretada nos seguintes termos (fls. 57-58, grifei):
Em juízo de cognição sumária, tenho que restou evidenciada a
presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de
autoria. A materialidade e os indícios de autoria exsurgem dos
depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares Joao
Vitor Seis dedos e Tiago Aparecido Barreiro, os quais relataram,
em detalhes, a dinâmica dos fatos, descrevendo que o autuado,
após
ser
localizado
em
patrulhamento,
resistiu
violentamente à abordagem, desferindo socos, chutes,
proferindo diversos xingamentos e chegando a morder o
braço do policial João Vitor, além de tentar se apoderar de
Tais depoimentos são corroborados pelo
sua arma de fogo.
testemunho de Maria Jose da Silva, genitora do autuado, que
presenciou a abordagem e confirmou que seu filho estava muito
agressivo e proferiu xingamentos contra os policiais. Somam-se
a isso a ficha de atendimento médico de fl. 25, que descreve a
lesão puntiforme no antebraço do policial, e a fotografia de fl. 27,
que ilustra o ferimento.
Debruçando-me detidamente sobre o auto e as informações que
o acompanham, penso que se afiguram presentes o fumus
e o
, que torna imperiosa a
comissi delicti
periculum libertatis
conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva.
A soma das penas máximas dos delitos imputados ao
custodiado suplanta 4 anos, de modo que está no rol daqueles
em que se autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313,
I, do CPP.
Sob outro enfoque, a decretação da prisão preventiva é
necessária para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta e do risco evidente de reiteração
delitiva. Os fatos narrados são extremamente graves,
demonstrando atos de violência e grave ameaça dirigidos a
agentes da força de segurança pública, no exercício de suas
funções. O autuado não apenas se opôs à execução de ato
legal, mas o fez com violência real, mordendo um dos
policiais, tentando subtrair sua arma de fogo e proferindo
, denotando comportamento incompatível com a
graves ofensas
imposição de medidas cautelares diversas para a prevenção da
reiteração criminosa. Ademais, a folha de antecedentes de fls.
16-19 demonstra a existência de diversos registros por
envolvimento em condutas criminosas, incluindo ameaça,
resistência, lesão corporal em contexto de violência
, o que revela um histórico de comportamento
doméstica e furto
antissocial e voltado à prática de delitos. Tal cenário denota que
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

a imposição de medidas cautelares diversas é insuficiente para
a proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração
criminosa.
Assim, tenho que é o caso de conversão da prisão em flagrante
em preventiva.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante teria resistido
à abordagem policial de forma violenta, desferindo socos e chutes, proferindo
insultos, mordendo o antebraço de um dos agentes e, ainda, tentando subtrair a
arma de fogo de um policial, o que evidencia elevado grau de agressividade
contra servidores no exercício de suas funções públicas.
Ademais, a conduta foi corroborada por testemunha presencial e por
registros médicos e fotográficos do ferimento, demonstrando a periculosidade
do acusado.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES
AGENTE.
ALTERNATIVAS.
NÃO
CABIMENTO.
PATERNIDADE
E
CONDIÇÃO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS
NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NOVOS
ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal,
do artigo 312 do
ex vi
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

, que denotam a periculosidade do agente,
dos autos
evidenciada pelos indícios de que o ora paciente seria o chefe
da organização criminosa voltada ao tráfico, bem como pela não
intimidação do paciente na abordagem policial, pelo revide
à atuação do agente público e pela tentativa de alcançar a
arma portada pelo policial, demonstrando, de maneira
inconteste, a necessidade da prisão para garantia da ordem
pública e para assegurar a instrução criminal. Precedentes.
III - Segundo se denota, tanto da denúncia, quanto do v. acórdão
objurgado, no dia anterior à abordagem do paciente, foi
efetivada prisão em flagrante de pessoas envolvidas no tráfico
ilícito de entorpecentes que indicaram o ora paciente como
chefe da organização criminosa e condutor de veículo vermelho
automóvel conduzido pelo paciente no dia da
Hyundai/HB20,
sua abordagem. Após a revista, o réu, com quem foi encontrado
o montante de R$ 5.700,00 e um celular, arrancou o aparelho
das mãos do policial e o arremessou sobre o telhado de uma
residência, ocasião em que foi algemado. Enquanto os policiais
procuravam o celular, o paciente logrou se soltar das algemas,
investindo contra um dos agentes que o prendera, tentando,
ainda, alcançar a arma de fogo de um dos policiais, sendo
novamente contido. Durante a revista veicular, foram
apreendidas uma pistola (marca GLOCK), calibre 9mm,
modificada com seletor de rajada, além de 20 munições,
efetivada, assim, a prisão em flagrante.
IV - A imposição da medida constritiva para salvaguarda da
ordem pública é reforçada, ainda, pelo risco de reiteração
delitiva, uma vez que o paciente "responde a outra ação penal
pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de
sinal identificador de veículo, praticado no ano de 2019".
Precedentes.
V - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese.
VI- A pretensa revogação da prisão preventiva pela paternidade
de criança menor de 12 anos e a alegada ausência de
tratamento médico no sistema prisional pela doença crônica
constituem matérias novas, que não foram suscitadas por
ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de
inovação recursal, razão pela qual não podem ser apreciadas.
VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

(AgRg no HC n.
relator Ministro Felix Fischer,
617.170/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
grifei.)
Além disso, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o
risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu possui outros registros
criminais em sua folha de antecedentes, incluindo ameaça, resistência, lesão
, o que revela um
corporal em contexto de violência doméstica e furto
histórico de comportamento antissocial e voltado à prática de delitos.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
AgRg no HC n.
7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Em continuidade à análise, havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
, visto que insuficientes para
de medidas cautelares alternativas à prisão
resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
940.918/RS,
em
DJe de
e AgRg no HC n.
relator
7/10/2024,
10/10/2024;
917.903/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Quanto à alegada ilegalidade decorrente da conversão de ofício da
prisão em flagrante em preventiva pelo Magistrado de primeiro grau, o Tribunal
de origem pronunciou-se nos seguintes termos (fls. 92-93):
Repise-se, nesse passo, que a invocada ausência de
requerimento do Ministério Público para a convolação aqui
impugnada não tem o condão de afastar a medida eleita como
indispensável na espécie, pois, tendo o paciente sido preso em
flagrante, como no caso, é dever do juiz, independentemente de
qualquer provocação, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão
em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória, a
teor da regra jurídica expressamente disposta no artigo 310,
caput, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
Ademais, o Ministério Público propugnou pela aplicação das
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, e não a liberdade, de sorte que, com tal quadro, é
possível ao magistrado decretar medida diversa da
requerida, pois a providência não representa atuação de
ofício, mas consequência ao requerimento apresentado, na
qual o juízo apenas diverge quanto à medida mais
adequada, aplicando aquela que entende proporcional à
gravidade do caso, com base em sua convicção motivada e
.
no exercício regular da função jurisdicional
Nos mesmos termos do que consignado pelas instâncias ordinárias, a
Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento da Segunda Turma da
Suprema Corte (HC n.
relator Ministro Celso de Mello, julgado em
188.888/MG,
DJe de
, firmou a compreensão segundo a qual, em
6/10/2020,
15/12/2020)
razão do advento da
"não é mais possível a conversão
Lei n. 13.964/2019,
ex
da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC n.
relator
officio
131.263/GO,
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe de
.
24/2/2021,
15/4/2021)
Acrescenta-se que ambos os órgãos julgadores os quais compõem a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passaram a entender que "é
possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo
Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não
representa atuação
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal"
ex officio
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
764.022/SC,
em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
Nesse mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

RECURSO EM
S. PRISÃO EM FLAGRANTE.
HABEAS CORPU
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO
DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA
DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR
PROVOCAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR
DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a
audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante
em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a
cautelar máxima.
2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se
justificaria uma atuação
do Magistrado por se tratar de
ex officio
crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com
fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20
da
ainda autorize a decretação da prisão
Lei n. 11.340/2006
preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do
atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada
independentemente do delito praticado ou de sua gravidade,
ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no
âmbito da violência doméstica e familiar.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
foi precedida da necessária e prévia provocação do
Ministério
Público,
formalmente
dirigida
ao
Poder
Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal
máxima, por entender que apenas medidas alternativas
seriam insuficientes para garantia da ordem pública.
4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do
requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial
ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os
ex officio
ditames legais, desde que previamente provocado, no
exercício de sua jurisdição.
5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e
indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas
melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da
causa.
Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder
Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo
a transformar o julgador em mero chancelador de suas
manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma
decisão judicial.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

6. Em situação que,
, implica similar raciocínio,
mutatis mutandis
decidiu o STF que "Agravo regimental no
. 2.
habeas corpus
Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão
agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva
decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente
requer a sua revogação.
Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão
a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa
decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a
pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a
prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é
obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo
Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, 2a T., DJe
.
30/8/2021)
[...]
11. Recurso não provido.
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
145.225/RO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
22/3/2022,
destaquei.)
Por fim, relativamente à alegada desproporcionalidade da prisão
cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a
ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade)" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
144.385/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54408731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:22:02
Código de Controle do Documento: d45b9615-a47d-4846-a86d-aa2105deb641

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.321 / SP
Número Registro: 2025/0454243-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15078703920258260392 23362747920258260000 23597652025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODOLFO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: b2d709f3-c171-4c20-874e-af5e2a0f7dd3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: b2d709f3-c171-4c20-874e-af5e2a0f7dd3